Tribunal: TJES
Processo: 5003407-48.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003407-48.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SOCIEDADE ORTOPEDICA DE COLATINA LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASTREINTES E PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE ASTREINTES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA SANAR OMISSÃO.

I. CASO EM EXAME

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 14272575), que, à unanimidade, conheceu do Recurso Inominado interposto e negou-lhe provimento.

A parte embargante alega contradição quanto à aplicação simultânea de astreintes e perdas e danos, sob a alegação de que se estaria diante de bis in idem. Sustenta, ainda, que a incidência de honorários advocatícios sobre o valor das astreintes seria indevida, por não possuírem estas natureza condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se: 3.1. Se houve contradição no acórdão quanto à possibilidade de cumulação das astreintes com a condenação em perdas e danos; 3.2. Se há omissão no ponto referente à incidência de honorários advocatícios sobre o valor da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica contradição ou qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos quanto à cumulação das verbas.
4.1. O acórdão embargado expressamente fundamentou que, nos termos do art. 500 do CPC, é possível a aplicação conjunta de multa cominatória (astreintes) e perdas e danos, uma vez que possuem naturezas jurídicas distintas – a primeira de caráter coercitivo; a segunda, indenizatório.
4.2. A decisão embargada analisou adequadamente a questão, assentando que a parte ré descumpriu a obrigação de fazer, o que justifica a manutenção de ambas as penalidades.
4.3. A embargante pretende, na verdade, o rejulgamento da matéria, o que é incabível em sede de embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do STF (AI-AgR 789.441/AP e ARE-AgR 657.430/RS).
4.4. No entanto, assiste parcial razão à embargante quanto à incidência de honorários advocatícios sobre as astreintes. Trata-se de verba coercitiva, e não de condenação, não devendo integrar a base de cálculo dos honorários, os quais devem incidir apenas sobre o valor da condenação principal – R$ 5.000,00.
4.5. Configura-se, portanto, omissão parcial, a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, parcialmente providos, exclusivamente para sanar a omissão quanto aos honorários advocatícios, que deverão incidir somente sobre o valor da condenação principal (R$ 5.000,00), afastando-se sua aplicação sobre o valor das astreintes.

Rejeita-se o pedido quanto à alegada contradição entre a imposição de astreintes e a condenação por perdas e danos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 500 e 85, §2º; Lei 9.099/95, art. 48; CF, art. 93, IX.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5003407-48.2024.8.08.0014

EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL

EMBARGADO: SOCIEDADE ORTOPÉDICA DE COLATINA LTDA, FABIANO DOS SANTOS COSTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASTREINTES E PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE ASTREINTES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA SANAR OMISSÃO.

I. CASO EM EXAME

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 14272575), que, à unanimidade, conheceu do Recurso Inominado interposto e negou-lhe provimento.

A parte embargante alega contradição quanto à aplicação simultânea de astreintes e perdas e danos, sob a alegação de que se estaria diante de bis in idem. Sustenta, ainda, que a incidência de honorários advocatícios sobre o valor das astreintes seria indevida, por não possuírem estas natureza condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se: 3.1. Se houve contradição no acórdão quanto à possibilidade de cumulação das astreintes com a condenação em perdas e danos; 3.2. Se há omissão no ponto referente à incidência de honorários advocatícios sobre o valor da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica contradição ou qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos quanto à cumulação das verbas.
4.1. O acórdão embargado expressamente fundamentou que, nos termos do art. 500 do CPC, é possível a aplicação conjunta de multa cominatória (astreintes) e perdas e danos, uma vez que possuem naturezas jurídicas distintas – a primeira de caráter coercitivo; a segunda, indenizatório.
4.2. A decisão embargada analisou adequadamente a questão, assentando que a parte ré descumpriu a obrigação de fazer, o que justifica a manutenção de ambas as penalidades.
4.3. A embargante pretende, na verdade, o rejulgamento da matéria, o que é incabível em sede de embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do STF (AI-AgR 789.441/AP e ARE-AgR 657.430/RS).
4.4. No entanto, assiste parcial razão à embargante quanto à incidência de honorários advocatícios sobre as astreintes. Trata-se de verba coercitiva, e não de condenação, não devendo integrar a base de cálculo dos honorários, os quais devem incidir apenas sobre o valor da condenação principal – R$ 5.000,00.
4.5. Configura-se, portanto, omissão parcial, a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, parcialmente providos, exclusivamente para sanar a omissão quanto aos honorários advocatícios, que deverão incidir somente sobre o valor da condenação principal (R$ 5.000,00), afastando-se sua aplicação sobre o valor das astreintes.

Rejeita-se o pedido quanto à alegada contradição entre a imposição de astreintes e a condenação por perdas e danos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 500 e 85, §2º; Lei 9.099/95, art. 48; CF, art. 93, IX.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 14272575) que, à unanimidade, conheceu do Recurso Inominado interposto e negou-lhe provimento.

A parte ré opôs embargos (ID
14423986
), alegando que o v. acórdão incorreu em contradição, no tocante a aplicação conjunta das astreintes e perdas e danos, pois o entendimento predominante na doutrina majoritária e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores sobre o tema é de que, embora possível, deve-se adotar cautela para evitar o denominado bis in idem, isto é, a duplicidade de punição ou de indenização pelo mesmo fato. Aduz que, diante da ausência de responsabilidade da embargante pela impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, imperioso o afastamento de astreintes, especialmente no valor exorbitante arbitrado, sob pena de violação do princípio ne bis in idem, considerando a punição em dobro da embargante. Ao final, argumentou que não existe razão para incidência de honorários advocatícios sobre o valor estabelecido à título de multa por descumprimento de obrigação de fazer.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Quanto à contradição apontada pelo Embargante, esta não prospera. No ordenamento jurídico, há a possibilidade de aplicação conjunta de astreintes e perdas e danos, em caso de descumprimento de obrigação de fazer, desde que suas naturezas jurídicas sejam distintas. As astreintes, multa cominatória, visam compelir a parte em cumprir a obrigação, enquanto as perdas e danos buscam compensar o prejuízo causado.

Inclusive, o Acórdão, ora embargado, fundamentou, de forma coerente e completa, sobre o assunto,
in verbis
:

“No mais, a recorrente questiona o fato de a sentença ter arbitrado multa pelo descumprimento da obrigação e indenização por perdas e danos. Pois bem. Em relação ao primeiro tópico, é evidente que a requerida não cumpriu a obrigação de ativação do chip eSim na linha telefônica nº (27) 99932-4034 (decisão de ID 12134946). Inclusive, a promovida é contraditória em suas alegações, considerando que no ID 12134952 informa ser necessário que a parte autora compareça em uma loja física para ativação do chip e, posteriormente, relata uma possível incompatibilidade da tecnologia do aparelho celular (ID 12134958 - Pág. 8). Tal fato, inclusive, foi registrado em sentença.

Assim, a situação que se mostra é o descumprimento da tutela antecipada, posto que a requerida não comprova a situação narrada associada à alegação de impossibilidade de cumprimento. O magistrado de piso corretamente manteve o valor das astreintes e associou indenização por perdas e danos pela recalcitrância da requerida em dar cumprimento à ordem judicial.

Tanto é verdade que o art. 500 do CPC assim dispõe: “A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação”. Pois bem. As verbas tem natureza diversa, vez que a indenização por perdas e danos busca ressarcir a parte dos prejuízos suportados e as astreintes buscam compelir a parte a cumprir a obrigação.”

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do Embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que o que se busca, com esse argumento, é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Quanto ao pedido de afastamento da incidência de honorários advocatícios no que se refere às astreintes, entende que este merece prosperar. Isto porque, as astreintes não possuem natureza condenatória, mas sim coercitiva, cujo objetivo é pressionar a parte a cumprir uma ordem judicial, não constituindo uma condenação em si e, portanto, não devem ser utilizadas como base de cálculo para honorários advocatícios.

A fixação dos honorários advocatícios é vinculada ao valor da condenação, conforme o artigo 55 da Lei n.º 9.099/95 e o § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Por lógica, como as astreintes não são uma condenação, não se enquadram nesses critérios.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para sanar a omissão, determinando que os honorários sejam arbitrados exclusivamente sobre o valor da condenação, correspondente a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, no montante de R$ 5.000,00, afastando-se a incidência de honorários advocatícios no que se refere às astreintes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)